Tribunal: CARF
Processo: 10711.726235/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA NOVA DECISÃO.
A decisão administrativa que se apresenta com vício na motivação, vez que possui uma clara dissonância entre o que foi alegado na impugnação da recorrente e a resposta contida no acórdão recorrido, enseja a sua anulação por configurar cerceamento ao direito de defesa, nos termos do inciso II do art.59 do Decreto no70.235/72.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726235/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.111 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
A decisão administrativa que se apresenta com vício na motivação, vez que
possui uma clara dissonância entre o que foi alegado na impugnação da
recorrente e a “resposta” contida no acórdão recorrido, enseja a sua anulação
por configurar cerceamento ao direito de defesa, nos termos do inciso II do
art.59 do Decreto no70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno
dos autos para novo julgamento pela autoridade julgadora de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.
Relatório
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 60.000,00, foi lavrado face ao
descumprimento do prazo do registro da desconsolidação do conhecimento no Siscomex carga,
com fundamento no art.107, inciso IV, alínea `e', do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação
dada pela Lei n° 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726235/2014-76
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.111 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726235/2014-76

Segundo a Fiscalização, o fato que ensejou a aplicação da multa foi que o
contribuinte procedeu intempestivamente a desconsolidação de cargas do conhecimento genérico
com a informação do conhecimento agregado HBL, conforme listados na planilha que constitui o
anexo II, às e-fls.19, tendo sido gerado dessa forma um bloqueio automático com o status de
“INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO” pelo SISCOMEX Carga para
cada caso.
Contra a acusação a autuada se defendeu na Impugnação alegando, em síntese:
(i)
é nulidade de pleno direito;
(ii)
que a prestação voluntária das informações antes de iniciado qualquer
procedimento ou medida fiscalizatória caracteriza denúncia espontânea e
elide a aplicação da penalidade e
(iii)
o registro em atraso em comento decorre da antecipação da atracação da
embarcação por parte do Navio IBN ASAKIR, viagem “1144S", sem
qualquer comunicação prévia, fato que retira a responsabilidade da
Impugnante pelo atraso no registro.
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Deixa de se declarar a nulidade do auto de infração quando sua confecção
encontra-se perfeita e dentro das exigências legais, mormente havendo na
espécie obediência ao devido processo legal e inexistindo qualquer prejuízo
ao sujeito passivo que tenha o condão de macular sua defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É importante destacar que o registro dos dados de embarque após o prazo
regularmente estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida
pela defesa, mas sim, precisamente, uma das condutas infracionais
cominadas pela multa regulamentar em relevo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DOS DADOS NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o
prazo regulamentar, é devida a multa por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois é
expressamente incluído entre as espécies de transportador ali definidas,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.111 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726235/2014-76

devendo o significado do termo transportador ser compreendido levando em
consideração o contexto em que ele foi empregado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por registro intempestivo
do conhecimento de operação no Siscomex carga.
Noticia-se nos autos que a agência de carga Expeditors International do Brasil
Ltda, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM) como agente
desconsolidador, deixou de prestar as informações de sua responsabilidade na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n°
800, de 27/12/2007, referentes a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados -CEs-
Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, às e-fls. 19 do auto de infração,
efetuadas após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente, tendo sido gerado dessa forma
um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS 0 PRAZO OU
ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados
referentes aos CE-Mercante incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados relativos a esses
conhecimentos, tais como o Tipo do CE (coluna 2) e o seu respectivo CE-Mercante Genérico
(coluna 3), além de alguns dados sobre o Carregamento da Carga tais como o nome da
Embarcação (coluna 4), o n° do Manifesto Eletrônico (coluna 5) , o tipo de Manifesto (coluna 6)
e o porto de carregamento da carga (coluna 7).
Além disso, foram elencados os dados referentes à atracação da embarcação no
porto de destino do seu CE-Mercante Genérico respectivo - Rio de Janeiro/RJ - tais como o n° da
escala (coluna 8) e a data/hora da atracação (coluna 9) , que podem ser verificados nas telas
extraídas do sistema Carga, constantes no Anexo III, a e-fls. 20 a 29. Esse momento da atracação
inclusive representa a base para se estabelecer o prazo limite (coluna 10) para que a empresa
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA informasse os dados de sua
responsabilidade de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB n°
800 , de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.111 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726235/2014-76

Por sua vez, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as
informações referentes as datas e horários das inclusões (coluna 11) dos CE-Mercante listados na
coluna 1, que podem ser verificadas nos extratos do sistema Carga, constantes no Anexo IV, a e-
fls.30 a 53.
Eis a planilha citada:

O art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
no800/2007 dispõe sobre os prazos permanentes e temporários para a prestação de informação
sobre a conclusão da operação de desconsolidação do conhecimento, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
(negritos nossos)
A multa aplicada tem fundamento na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo
reproduzida:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.111 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726235/2014-76

(negrito nosso)
A afirmação de que a informação do conhecimento agregado foi prestada após a
atracação do navio no porto não foi contestada pela recorrente no recurso, constituindo-se em
fato incontroverso nos autos.
O contribuinte, por sua vez, argui em sede preliminar a nulidade do auto de
infração por deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo legal
violado e deficiente instrução documental. No mérito, alega a insubsistência do auto de infração,
posto que: (i) o ato praticado de forma espontânea pela recorrente elide a aplicação da penalidade
a teor do disposto no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei no 37/66, (ii) a antecipação da atracação
retira a antijuricidade da conduta da recorrente, tornando a informação lançada no SISCOMEX
vinculativa aos intervenientes na operação de comércio exterior, afastando a penalidade aplicada
em função da prestação de informações referente ao CE mercante agregado (House)
no131105215913930.
De plano, observa-se no acórdão recorrido que ele não se manifestou sobre
questão relevante abordada na impugnação, atinente à antecipação da atracação como fator de
retirada da antijuricidade da conduta da recorrente, o que, em tese, poderia afastar a penalidade
aplicada em função da prestação de informações referente ao CE mercante agregado (House)
no131105215913930.
No item “CAP. IV – DA ANTECIPAÇÃO DA ATRACAÇÃO –EXCLUDENTE
DE RESPONSABILIDADE –REGISTRO EFETUADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO SISCOMEX” da impugnação apresentada, a recorrente discorreu
longamente sobre os fatos e fundamentação jurídica/doutrinária que justificariam considerar a
antecipação da atracação do navio como excludente da antijuridicidade da conduta da recorrente.
Afirma a Recorrente que agiu de acordo com os registros e informações
constantes de um sistema público de informação, como é o SISCOMEX. Verifica-se do extrato
de escala do Navio IBN ASAKIR, viagem “1144S", que fora inserida no SISCOMEX por parte
da agência de navegação, a informação de atracação para a escala no Porto do Rio de Janeiro
para o dia 23/11/2011 - 10:00h (Previsão de Atracação). Ou seja, houve uma antecipação de mais
de 08 (oito) horas na atracação da embarcação, prazo substancialmente razoável em se tratando
de uma operação de comércio exterior.
Se considerada a informação lançada no SISCOMEX- atracação da embarcação
no Porto do Rio de Janeiro às 10 hs do dia 23/11/2011- a Impugnante cumpriu sua obrigação a
tempo registrando a desconsolidação às 08hs e 50min do dia 23/11/2011.
Conclui afirmando que a informação lançada no SISCOMEX induziu o
contribuinte a erro substancial quanto ao prazo para prestação da informação, o que
caracterizaria excludente de responsabilidade.
Da leitura do acórdão, confirma-se que o julgador da instância a quo não se
manifestou na decisão proferida sobre a questão da excludente de antijuridicidade alegada.
Além disso, o acórdão recorrido tratou de matérias que sequer foram suscitadas
pelo Contribuinte na sua impugnação ou fazem parte da lide, a exemplo da alegação de que a
multa deveria ser pela carga e não por cada informação inexata prestada e a alegação de
cancelamento da multa imposta pela retificação/alteração das informações no SISCOMEX
Carga, como denotam os trechos a seguir transcritos:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.111 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726235/2014-76

Alega a interessada que a multa aplicada deveria ser global e não por infração
cometida pela intempestividade das informações no sistema.
O artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, alterou diversos artigos do Decreto-lei no
37, de 1966, dentre eles o artigo 37, §§ 1o e 2o, determinando que o operador portuário
deve, obrigatoriamente, prestar informações sobre as operações que execute e as
respectivas cargas, ressaltando que nenhuma operação de carga/descarga poderá ser
efetivada sem o cumprimento dessa exigência:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.”
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(...)
As retificações de dados, solicitadas pelo transportador, nos Manifestos e
Conhecimentos de Carga, de acordo com a IN-RFB no 841, de 2008, serão assim tratadas,
em resumo:
a) por deferimento automático até 30 de junho de 2008 (artigo 1o);
b) não se aplica o deferimento automático a determinados dados, dentre eles os relativos
a Conhecimentos Eletrônicos (CE) de cargas procedentes do exterior, cujas retificações
deverão ser precedidas da correspondente análise fiscal (§1o);
c) o deferimento automático das retificações não prejudica eventual ação fiscal posterior
para a verificação de sua conformidade (§2o).
Portanto, a retificação nas informações dos CEs. agregados, depois de atracada a
embarcação, é considerada prestação de informação fora do prazo (artigo 27, § 3o da IN-
RFB no 800, de 2007).
(negritos nossos)
Observa-se, assim, a existência de uma clara dissonância entre o que foi alegado
na impugnação da recorrente e a “resposta” contida no acórdão recorrido, pois, além de ter tratado
de situações não alegadas no presente caso (alegação de que a multa deveria ser pela carga e não
por cada informação inexata prestada e a alegação de cancelamento da multa imposta pela
retificação/alteração das informações no SISCOMEX Carga), deixou de discorrer sobre tópico
específico constante da impugnação apresentada, qual seja, da antecipação da atracação do navio
como excludente de responsabilidade, vez que o registro foi efetuado com base nas informações
constantes do SISCOMEX.
Não restam dúvidas, assim, que o acórdão recorrido trouxe em seus fundamentos
razões que não estão relacionadas com a lide ora analisada, bem como não se pronunciou sobre
tópico específico relevante alegado pela recorrente, levando a compreensão de que o caso não foi
analisado com o devido cuidado pelos Julgadores na decisão proferida.
Dessa forma, entendo que restou caracterizado o vício de motivação no acórdão
proferido pela DRJ, causando prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, nos termos do inciso II
do art.59 do Decreto no70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.111 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726235/2014-76

II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(negrito nosso)
Ademais, este Colegiado, à exceção de matérias de ordem pública, não pode se
pronunciar sobre os temas suscitados pela Recorrente e não analisados no acórdão recorrido
porque isto também se configuraria em cerceamento ao direito de defesa da Recorrente pela
supressão da primeira instância julgadora administrativa.
Necessita-se, assim, que a DRJ realize novo julgamento compatível com as
alegações apresentadas pela empresa na impugnação.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para novo
julgamento pela autoridade julgadora de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital